Tribunal: TJBA
Processo: 8068204-39.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068204-39.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: ALCILENE DO VALE BARBOSA

Advogado(s)
:
JOAO BATISTA DE SANTANA NETO, TAMILES SANTANA LUZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL QUE GARANTISSE À CONSUMIDORA A LIBERDADE DE CONTRATAR OU NÃO O SEGURO PRESTAMISTA, BEM COMO DE ESCOLHER A SEGURADORA, EM AFRONTA AO ART. 39, I, DO CDC TEMA 972 DO STJ.COBRANÇA AFASTADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. ART. 368, DO CÓDIGO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS AO RÉU. TEMA 1059 DO STJ. ART. 85, §11, CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível processo nº

8068204-39.2023.8.05.0001
, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII